Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIMES HEDIONDO E COMUM. CONCURSO FORMAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O CRIME HEDIONDO E 1/6 (UM SEXTO) SOMENTE SOBRE O AUMENTO DA PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para fins de progressão de regime, no concurso formal entre crimes hediondo e comum, ou se aplica o concurso formal, fazendo incidir a fração mais gravosa para o total da pena unificada, ou se admite o afastamento da ficção criada pelo concurso formal, retornando-se ao cúmulo material com a incidência da fração correspondente a cada crime cometido, hediondo e comum, o que for mais benéfico ao apenado.
2. Improcede o pleito de fazer incidir a fração de 2/5 (dois quintos) no total da pena do crime hediondo e a fração de 1/6 (um sexto) tão somente sobre o aumento da pena decorrente do concurso formal. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.